Tribunal: TJMT
Processo: 1001951-91.2021.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001951-91.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEAN RODRIGUES SENA DO VALLE - CPF: 581.133.121-53 (APELADO), IGOR JEAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 073.277.531-09 (VÍTIMA), NELIZETH MARIA DA SILVA - CPF: 816.821.661-04 (VÍTIMA), ODINEI LUIZ CORREA DE ABREU - CPF: 841.450.991-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu o réu da acusação de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a confissão extrajudicial, posteriormente retratada em juízo, pode fundamentar a condenação penal; (ii) avaliar se o conjunto probatório judicializado é suficiente para comprovar a autoria do delito de furto qualificado e impor condenação ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A confissão prestada na fase inquisitorial, retratada em juízo e desacompanhada de provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, não possui força probatória autônoma para embasar condenação penal, conforme disposto no art. 155 do CPP.

4.

A retratação do réu em juízo, alegando que assumiu a culpa para proteger o filho, somada à ausência de reconhecimento pessoal ou testemunho acerca da autoria, evidencia dúvida relevante quanto à autoria delitiva.

5.

Os relatos das vítimas, baseados em informações prestadas por terceiros (vizinhos), não indicam com clareza a movimentação suspeita do veículo vinculado ao réu na cena do crime, reforçando a versão inicial por ele confessada. Ademais, a ausência de prova técnica (imagens de câmera de segurança), enfraquecem a narrativa de que o acusado realmente furtou os objetos.

6.

O veículo supostamente utilizado na prática do crime foi localizado na posse do filho do acusado, que, em seu depoimento, negou ser proprietário do automóvel e afirmou que os objetos furtados não estavam sob a posse do réu.

7.

A ausência de elementos probatórios seguros e harmônicos, produzidos na fase judicial, impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, como determina a jurisprudência consolidada e o art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A confissão extrajudicial, quando retratada em juízo, somente possui valor probatório se corroborada por elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

A ausência de prova judicializada quanto à autoria do delito impede o decreto condenatório, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

3.

Em caso de dúvida relevante sobre a autoria, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
como garantia constitucional do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal nº 0004936-18.2019.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 01.03.2023; TJMT, Apelação Criminal nº 0000409-26.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 14.02.2024; TJMS, Apelação Criminal nº 0002650-64.2016.8.12.0029, Rel. Des. Emerson Cafure, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
, que absolveu
JEAN RODRIGUES SENA DO VALLE
da imputação do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que, no dia
11 de julho de 2020
, por volta das 15h, o denunciado
Jean Rodrigues Sena do Valle
, teria,
mediante rompimento de obstáculo
, subtraído da residência situada na Rua N, nº 26, bairro Aurélia Sales Curvo, em Várzea Grande/MT,
dois televisores, uma bicicleta e uma máquina de cortar cabelo
, avaliados em R$ 3.000,00 (três mil reais) e pertencentes às vítimas
Nelizeth Maria da Silva
e

Odinei Luiz Correa de Abreu
.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, o réu teria utilizado um veículo
VW/Voyage, cor branca, placas OBE-0881 (emprestado de terceiro) para a prática do furto na residência das vítimas, e o mesmo veículo teria sido utilizado na prática de delitos em bairros próximos, sendo encontrado na posse de

Igor Jean Rodrigues da Silva
, filho do réu.

As vítimas relataram que vizinhos teriam visualizado o referido veículo rondando o local na data dos fatos. A polícia foi acionada, e com base nas informações prestadas, conseguiu identificar o acusado, o qual, em sede policial,
confessou a prática do delito
, porém, em juízo,
retratou-se
, alegando que
teria assumido a culpa para evitar a responsabilização de seu filho
.

A sentença proferida pela

MM.ª Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,

em

06 de março de 2025,

acolheu a tese defensiva e absolveu o acusado

com base na

insuficiência de provas para o decreto condenatório

aplicando o

princípio do
in dubio pro reo
.
Inconformado com a absolvição, o Ministério Público interpôs apelação, ora em julgamento.

Nas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença absolutória, sustentando que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, especialmente pela confissão extrajudicial do réu, ainda que posteriormente retratada, bem como pelas declarações das vítimas e pelos indícios colhidos durante a investigação, notadamente a identificação do veículo utilizado no crime, vinculado ao círculo familiar do acusado. Defende que o conjunto probatório, embora parcialmente formado na fase inquisitorial, é harmônico e suficiente para amparar o decreto condenatório, razão pela qual requer o provimento do recurso, com a consequente condenação do réu nos termos da denúncia oferecida (ID. 281064893).

A defesa técnica do apelado, por meio da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, apresentou contrarrazões e requereu manutenção da absolvição do réu.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente
Procurador de Justiça
José de Medeiros, opinou pelo provimento do presente recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo a analisar.

O Ministério Público interpôs apelação criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que
absolveu Jean Rodrigues Sena do Valle
, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
,
por

falta de provas quanto à autoria

do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal), cujas as teses passo a apreciar.

I – DA ALEGADA VALIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL

O Ministério Público, ora apelante, sustenta que a
confissão extrajudicial
prestada pelo réu, em sede policial, é suficiente para embasar condenação, mesmo tendo sido posteriormente retratada.

A tese ministerial não merece ser acolhida.

Isso porque,
a confissão isolada, desacompanhada de outros elementos de prova harmônicos

e

seguros
, não autoriza a prolação de um édito condenatório, nos termos do
art. 155 do CPP
:

Art. 155
. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

Parágrafo único
. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

No caso em exame, a
confissão foi prestada apenas em sede inquisitorial

no âmbito da qual inexiste contraditório e ampla defesa
.
Ademais a confissão foi expressamente retratada em juízo
, com a justificativa de que o réu
teria assumido o crime para proteger seu filho, que utilizava o veículo citado nos autos
.
Portanto, além da retratação, o réu justificou o motivo pelo qual, na fase policial, confessou a autoria.

A jurisprudência desta Colenda Câmara Criminal é firme no sentido da impossibilidade de condenação do réu com base em provas produzidas exclusivamente na fase inquisitorial:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FAVORECIMENTO REAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE – ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CORROBORADA EM JUÍZO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO – ART. 155 DO REFERIDO CODEX – RECURSO PROVIDO.

Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição da apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, na espécie, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo. “Uma condenação penal não pode se basear exclusivamente na confissão do acusado, sobretudo extrajudicial e retratada em juízo, mormente quando inexistem provas judicializadas a comprovar a autoria do agente, impondo-se, pois, a sua absolvição em respeito ao princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, N .U 0000834-55.2013.8.11 .0037) Recurso provido.
(TJ-MT 00049361820198110003 MT, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2023).

Assim, ausente qualquer outro elemento de prova que confirme a autoria delitiva,
a confissão extrajudicial perde valor probante autônomo
, uma vez que depende de outros elementos que a corrobore para embasar a condenação do acusado, não servindo como fundamento exclusivo para o decreto condenatório.

II – DA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DO PRINCIPIO DO
IN DUBIO PRO REO.

O Ministério Público argumenta que o conjunto probatório seria suficiente para embasar à condenação, pois há indícios suficientes para tanto.

Todavia, a instrução judicial não trouxe prova concreta e segura da participação do réu na empreitada criminosa. As vítimas, em seus depoimentos confirmaram que não presenciaram o momento da subtração, tampouco identificaram pessoalmente o acusado como autor do delito, limitando-se a relatar que vizinhos teriam visto movimentação suspeita e eventual abordagem por parte do suposto autor do delito, circunstâncias estas que não foram corroboradas nos autos.

O veículo supostamente utilizado para o cometimento do crime foi localizado posteriormente com o filho do réu, não havendo, contudo, qualquer comprovação de que o bem estivesse na posse do réu no momento do crime, tampouco há prova de que o réu transportava os bens subtraídos.

As imagens de câmeras de segurança, mencionadas de forma genérica pelas vítimas, seriam provenientes de outro bairro e, apesar de seu potencial indiciário, não foram trazidas aos autos, impossibilitando qualquer aferição objetiva acerca da dinâmica dos fatos ou da vinculação do réu à autoria delitiva. Parte dos objetos furtados teria sido localizada, conforme relatado pela polícia, mas não foi possível estabelecer de forma inequívoca quem os detinha, se o réu ou seu filho, havendo apenas menções indiretas e inconclusivas nesse sentido.

O
In dubio pro reo
, princípio estruturante do processo penal, impõe que,
na dúvida, deve-se decidir em favor do réu
. Tal mandamento, decorrente do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88).

No caso em análise, nenhuma testemunha foi capaz de imputar de forma inequívoca a prática criminosa ao réu. As declarações foram indiretas e baseadas em falas de terceiros não ouvidos judicialmente, sem confirmação de outras provas produzidas nos autos, carecendo de
elemento probatório robusto que vincule o acusado ao fato delituoso
.

Ademais, embora o réu tenha na fase inquisitorial, admitido a prática do delito, sob a justificativa de que teria assumido a responsabilidade para isentar seu filho de eventual responsabilização penal, tal confissão foi
integralmente retratada em juízo.

Portanto, diante da ausência de qualquer elemento de prova produzido nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirme de forma segura a autoria delitiva imputada ao réu, impõe-se reconhecer a fragilidade da acusação.

Consoante o caso, a jurisprudência dos Egrégios Tribunais de Justiça dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem se posicionado no seguinte sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA – INDÍCIOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP – DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO – PREJUDICIALIDADE DA TESE REMANESCENTE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. Se a confissão extrajudicial do réu não foi confirmada em Juízo, inexistindo qualquer prova judicializada acerca da autoria delitiva, imperiosa é sua absolvição por falta de prova. No édito condenatório, somente é possível a utilização de provas extrajudiciais, se corroboradas por elementos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00004092620168110036, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 14/02/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2024);

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – PROVA INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.
I - Nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Assim, inexistindo provas produzidas em juízo, aptas a ratificar a prova produzida na fase administrativa, em observância ao princípio do in dúbio pro reo, a manutenção da absolvição da apelada é medida que se impõe, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. II – Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 00026506420168120029 Naviraí, Relator.: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 17/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2024).

Desta forma, diante da ausência de provas robustas e judicializadas quanto à autoria delitiva, da retratação da confissão em juízo e da inexistência de elementos que vinculem diretamente o réu ao delito, impõe-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, aplicando-se, por conseguinte, o princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público,

mantendo-se incólume a sentença absolutória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025